Tribunal: TJSP
Processo: 0012568-49.2012.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMUNIDADE "PINHEIRINHO" - NULIDADE - ALEGAÇÃO - Responsabilidade dos entes públicos Municipal e Estadual - Não configuração - Inexistência de comprovação de que a autora sofreu ação violenta ou força desproporcional pela Polícia Militar - Atendimento emergencial prestado pelo Município - Impossibilidade, ainda, de

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMUNIDADE "PINHEIRINHO" - NULIDADE - ALEGAÇÃO - Responsabilidade dos entes públicos Municipal e Estadual - Não configuração - Inexistência de comprovação de que a autora sofreu ação violenta ou força desproporcional pela Polícia Militar - Atendimento emergencial prestado pelo Município - Impossibilidade, ainda, de condenação da Massa Falida por danos morais, que, entretanto, responde por destruição e extravio de bens móveis na condição de depositária - Sentença de parcial procedência mantida – Recurso da Fazenda Pública Estadual provido, para afastar a condenação ao pagamento de danos morais e materiais – Recurso da Massa Falida Selecta parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de danos morais– Recurso da parte autora não provido.